Tribunal: TJMT
Processo: 1031925-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031925-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE XAVIER - CPF: 705.775.831-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE
. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA.
IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL ASSEGURADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA AÇÃO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR.
CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDENTE. INADEQUADAS E INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), alegando nulidades na prisão em flagrante e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na prisão em flagrante por ausência do aviso de Miranda e violação de domicílio; (ii) verificar se a ausência de laudo preliminar de constatação de drogas invalida a prisão; (iii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e
(iv) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A ausência do aviso de Miranda no momento da abordagem policial não configura nulidade, pois tal comunicação é obrigatória apenas no interrogatório formal perante a autoridade policial ou judicial, não durante a abordagem em via pública.

2.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostrou-se legítimo diante das fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, caracterizadas pela fuga do suspeito ao avistar a viatura policial, pela apreensão de drogas com comprador que indicou o paciente como fornecedor e pela natureza permanente do crime de tráfico.

3.

A ausência de laudo preliminar de constatação não invalida a prisão em flagrante quando existem outros elementos que evidenciam a materialidade delitiva, como a apreensão das substâncias, o registro fotográfico e a requisição de perícia.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva específica, o descumprimento de condições da liberdade condicional e o vínculo com organização criminosa.

5.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos.

7.

10. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é matéria de mérito e não influencia, por ora, a legalidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

1.

O aviso de Miranda é obrigatório apenas no interrogatório formal perante autoridade policial ou judicial, não sendo exigível no momento da abordagem policial.

2.

É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

3.

A ausência de laudo preliminar de constatação não invalida a prisão em flagrante quando existem outros elementos que evidenciam a materialidade delitiva.

4.

A reiteração delitiva específica, o descumprimento de condições da liberdade condicional e o vínculo com organização criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

5.

A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, por ter natureza cautelar

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XI, LV, LVII, LXIII, da CF/88; arts. 240, §2o, 244, 282, 312, 313, I, do CPP; art. 33, caput, e §4o, da Lei n. 11.343/2006; art. 50, §1o, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
BRUNO HENRIQUE XAVIER
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 21 de agosto de 2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/006).

Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente foi abordado em via pública após denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes na Av. São Paulo, nas proximidades do parque de exposição, em Itanhangá (MT).

De acordo com os depoimentos dos policiais militares, ao avistar a viatura policial, o paciente teria demonstrado nervosismo e iniciado fuga a pé. Durante a abordagem de outros dois indivíduos que estavam em uma motocicleta no local, foi encontrado um invólucro contendo substância análoga à maconha com um deles, que informou ter adquirido a droga do paciente. Após perseguição, os policiais conseguiram abordar o paciente, que teria confessado estar realizando o tráfico de drogas e autorizado a entrada da guarnição em sua residência, onde foram apreendidas substâncias análogas à maconha, ecstasy, crack e haxixe, conforme termo de apreensão.

Em audiência de custódia realizada no dia 22 de agosto de 2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, os antecedentes criminais específicos do paciente, o fato de estar em gozo de liberdade condicional quando da prática do novo delito e seu envolvimento com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) ausência do aviso de Miranda ao ser abordado pelos agentes policiais; II) violação de domicílio sem fundadas razões; III) ausência de laudo de constatação provisório das substâncias apreendidas; IV) ausência de fundamentação idônea

para a segregação cautelar; V) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, é réu primário e trabalha licitamente; e, VI) princípio da homogeneidade.

Por essas razões, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão em flagrante, em razão das nulidades apontadas, ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 315672353).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 317614856) esclareceu que a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já possui antecedentes criminais específicos pelo mesmo delito e teria praticado o novo crime enquanto estava em gozo de liberdade condicional. Informou, ainda, que pesou na decisão o fato de o próprio paciente ter confessado, em depoimento na fase policial, que voltou a comercializar entorpecentes em razão de uma dívida com a organização criminosa "Comando Vermelho", circunstância considerada indicativa de sua periculosidade.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone (id. 317941371), manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente na renitência delitiva do paciente; (ii) o aviso de Miranda não é necessário no momento da abordagem policial, mas apenas no interrogatório formal; (iii) a ausência de laudo preliminar de constatação não impede a prisão preventiva, especialmente quando o delito é confessado; (iv) as condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da custódia cautelar; (v) não há violação ao princípio da homogeneidade; e (vi) a alegação de violação de domicílio demanda instrução criminal e deve ser apreciada pelo juízo de origem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (art. 33, Lei11.343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ALEGAÇÕES DE:
I) ausência do Aviso de Miranda ao ser abordado pelos agentes policiais; II) violação de domicílio sem fundadas razões; III) ausência de laudo de constatação provisório das substâncias apreendidas; IV) ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar; V) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, é réu primário e trabalha licitamente; e, VI) princípio da homogeneidade.

IMPROCEDÊNCIA
- PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A RENITÊNCIA DELITIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PACIENTE QUE OSTENTA OUTRA AÇÃO PENAL E ESTAVA EM LIBERDADE CONDICIONAL, VOLTANDO A DELINQUIR (MESMO CRIME) - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AVISO DE MIRANDA DESNECESSÁRIO PELOS AGENTES QUE EFETUARAM A PRISÃO - CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO POLICIAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL À ESPÉCIE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PISO - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA FORMA DO ENUNCIADO 06 DA TCCR -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
BRUNO HENRIQUE XAVIER
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 21 de agosto de 2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/006).

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) ausência do aviso de Miranda ao ser abordado pelos agentes policiais; II) violação de domicílio sem fundadas razões; III) ausência de laudo de constatação provisório das substâncias apreendidas; IV) ausência de fundamentação idônea

para a segregação cautelar; V) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, é réu primário e trabalha licitamente; e, VI) princípio da homogeneidade.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante no dia 22 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O paciente sustenta que a prisão em flagrante seria ilegal em razão da ausência do aviso de Miranda ao paciente no momento da abordagem policial, o que violaria seu direito constitucional ao silêncio (art. 5o, LXIII, da CF/88).

O direito ao silêncio, previsto no artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do cidadão, assegurando que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Contudo, a obrigatoriedade do aviso de Miranda – expressão que se refere à comunicação formal sobre o direito ao silêncio – não se aplica indistintamente a todas as fases da persecução penal.

No caso em análise, verifica-se que, embora os policiais não tenham feito o aviso de Miranda no momento da abordagem em via pública, tal circunstância não configura nulidade capaz de invalidar a prisão em flagrante. Isso porque a comunicação formal sobre o direito ao silêncio é obrigatória apenas no interrogatório formal perante a autoridade policial ou judicial, não durante a abordagem policial inicial.

Ademais, consta dos autos que, ao ser formalmente interrogado na delegacia, o paciente foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive do direito ao silêncio, tendo optado por exercê-lo:
"QUE ciente dos seus direitos e garantias constitucionais, afirma que, quanto ao crime ora lhe imputado, deseja exercer o seu direito ao silêncio"
.

Ressalto, ainda, que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
“a ausência de ‘aviso de Miranda’ não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formais”
(STJ, Habeas Corpus no 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 9 de abril de 2025; data de publicação: 15 de abril de 2025).

Portanto, inexistindo prejuízo e, diante da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, não se verifica ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia que autorize o relaxamento da prisão com base na tese ventilada.

Lado outro, o paciente alega que houve violação de domicílio, pois os policiais teriam ingressado na residência do paciente sem mandado judicial e sem que estivessem presentes as exceções constitucionais que autorizam tal medida.

A inviolabilidade domiciliar é garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, segundo o qual
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;"
.

No caso dos autos, o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu após sua abordagem em via pública, quando, segundo os depoimentos dos policiais militares, ele teria confessado estar realizando o tráfico de drogas e autorizado a entrada da guarnição em sua casa.

Além disso, é importante destacar que a abordagem do paciente não foi aleatória, mas decorreu de denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes na região, seguida de sua fuga ao avistar a viatura policial e da apreensão de drogas com um comprador que o apontou como fornecedor. Tais circunstâncias configuram as "fundadas razões" que justificam o ingresso em domicílio sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

O paciente foi submetido à audiência de custódia, no mesmo dia de sua prisão, ocasião em que o Magistrado fundamentou a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública.

Após uma análise das nulidades sustentadas pelo paciente, não identifico ilegalidades cometidas pelos policiais militares na abordagem do paciente e nas buscas realizadas, uma vez que agiram sob fundada suspeita, caracterizada pela:

“denúncia anônima, onde relataram que uma movimentação suspeita estaria ocorrendo na Av. São Paulo, nas proximidades do parque de exposição, e que essa movimentação poderia estar relacionada ao comércio de entorpecentes; QUE a guarnição se deslocou até o local indicado e deparou-se com três indivíduos, sendo dois em uma motocicleta e um a pé; QUE ao se aproximar com a viatura, o suspeito que estava a pé, ao avistar a equipe policial, demonstrou nervosismo e iniciou a fuga a pé; QUE diante da atitude suspeita, a guarnição procedeu com a abordagem aos ocupantes da motocicleta, momento em que foi localizado no bolso da calça de uma das testemunhas, o senhor JAIR FERNANDES DA SILVA, um invólucro aparentemente contendo substância análoga à maconha;
QUE os ocupantes da motocicleta informaram que estavam adquirindo entorpecentes do suspeito que seguia a pé
; QUE a guarnição iniciou o acompanhamento do indivíduo que havia se evadido e, em ato contínuo,
conseguiu abordá-lo; QUE o suspeito foi identificado como BRUNO HENRIQUE XAVIER
, o
qual se encontra em liberdade condicional, sem tornozeleira eletrônica, sendo que anteriormente já havia sido preso pela Polícia Militar de Itanhangá por tráfico de drogas e associação para o tráfico
; QUE durante a abordagem,
BRUNO HENRIQUE confirmou que estava realizando o tráfico de drogas no local, alegando que a prática visava quitar dívidas com a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho
; QUE ainda durante a abordagem,
o suspeito BRUNO HENRIQUE relatou que em sua residência havia mais entorpecentes e
autorizou a entrada da guarnição em sua casa
, em virtude da situação de flagrante delito
; QUE no local, a guarnição PM realizou buscas e apreendeu substâncias análogas à maconha, ecstasy, crack e haxixe...”
(id. 315042857, p. 8/9).

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”
. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Assim, demonstra a existência de fundadas razões (justa causa) que indicavam estar ocorrendo situação de flagrante delito, confirmada com o ingresso no local, motivo pelo qual descabe a alegação de nulidade do ato, diante da demonstração da justa causa para o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

Portanto, os policiais realizaram a busca pessoal e domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após a paciente ter empreendido fuga ao avisar a viatura policial para se furtar à operação policial.

Neste sentido:

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de violação de domicílio. Existência de fundada suspeita. Fuga para o interior da residência ao perceber a presença da polícia. Conclusão das instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC 250150 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 25-02-2025

PUBLIC 26-02-2025).

Assim, a tentativa de fuga ao avistar veículo da polícia em patrulhamento de rotina constitui justa causa para que os agentes ingressem no domicílio mesmo à noite, sem mandado judicial ou autorização expressa do suspeito ou do proprietário da residência (STF – AgReg no RE no 1.466.339 – 1a Turma – Relator Ministro Alexandre de Moraes – Julgamento em 08.01.2024 – Publicação em 09.01.2024).

Neste contexto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência dos apelantes, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inciso XI do artigo 5o da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436,
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Em casos análogos, o Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’

2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’.

3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “PENAL. PROCESSO impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”
(RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Ademais, não há nos autos qualquer motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o beneficiário.

Portanto, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada na residência, conquanto existiam fundadas suspeitas que autorizavam o ingresso no imóvel.

No tocante a alegação de ausência de laudo preliminar de constatação de drogas observa-se dos autos que a autoridade policial requisitou a perícia das mencionadas substâncias em 22 de agosto de 2025 (id. 315042857, p. 44), bem como anexou fotografias das substâncias apreendidas. Ainda, importante destacar que os autos que instruem o presente
habeas corpus
possuem documentação até a data de 29 de agosto de 2025.

O artigo 50, §1o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que
"Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea."
.

No caso em análise, embora não conste dos autos o laudo preliminar de constatação, verifica-se que foram apreendidas substâncias aparentemente entorpecentes, conforme termo de apreensão, que descreve:
"10(dez) unidade(s) de Substância análoga a Crack acondicionado(a) em Trouxinha"
,
"04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Ecstasy"
,
"01(um) unidade(s) de Substância análoga a Haxixe"
e
"04(quatro) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Trouxas"
.

Além disso, consta dos autos a requisição de perícia das substâncias apreendidas, realizada pela autoridade policial em 22 de agosto de 2025, bem como fotografias das drogas.

Nesse contexto, embora seja recomendável a realização do laudo preliminar de constatação para a formalização da prisão em flagrante, sua ausência não configura, por si só, nulidade insanável, especialmente quando existem outros elementos que evidenciam a materialidade delitiva, como no caso em análise.

Ademais, a ausência do laudo preliminar de constatação não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais, podendo o laudo definitivo ser juntado aos autos no curso da instrução criminal.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade capaz de ensejar o relaxamento da prisão em flagrante pela ausência do laudo preliminar de constatação.

Assim, em relação aos pedidos de relaxamento da prisão preventiva, entendo que não há nulidades que justifiquem a concessão da ordem.

Em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, observo que o Magistrado fundamentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública caracterizada pela reiteração delitiva.

Assim, o juízo
“a quo
” consignou que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes na hipótese, diante da recalcitrância do autuado, a demonstrar a sua periculosidade,
in verbis
:

“...

Superada a análise da legalidade formal, cumpre examinar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a assegurar a aplicação da lei penal, sempre que o crime imputado ostentar pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, como ocorre no caso do tráfico ilícito de entorpecentes.

No presente caso, os elementos constantes dos autos revelam que a liberdade do custodiado representa risco concreto à ordem pública.
BRUNO HENRIQUE XAVIER foi detido em flagrante comercializando substâncias entorpecentes, atividade que, por sua natureza, fomenta a expansão da criminalidade
, agrava o quadro de violência urbana e vulnerabiliza a juventude e a saúde pública. A gravidade abstrata do delito, por si só, não autorizaria a segregação; contudo, aqui a gravidade se soma a circunstâncias objetivas e pessoais que demonstram a necessidade da medida extrema.

O custodiado ostenta antecedentes criminais específicos, com passagens anteriores pelo mesmo delito, e, não obstante
estar em gozo de liberdade condicional
, reincidiu no tráfico de drogas, evidenciando total desrespeito às condições impostas pelo Juízo e comportamento voltado à reiteração criminosa
. Essa postura revela que medidas menos gravosas se mostram absolutamente ineficazes, sendo a prisão preventiva a única capaz de resguardar a ordem pública.

Além disso, o próprio investigado, em sede policial,
confessou que voltou a comercializar entorpecentes em razão de dívida assumida junto à organização criminosa Comando Vermelho
. Esse dado não apenas reforça a materialidade da prática delitiva, como também demonstra
o envolvimento direto do custodiado com facção criminosa de elevada periculosidade, cuja atuação estruturada e difusa exige resposta jurisdicional firme
. A vinculação
a facção criminosa constitui fundamento concreto e atual de periculosidade
, evidenciando que, solto, o custodiado permaneceria submetido às ordens do grupo criminoso,
intensificando o risco de reiteração e a potencial intimidação de testemunhas ou mesmo interferência na instrução.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas diante do quadro fático. A reincidência específica, o descumprimento das condições da liberdade condicional e o vínculo confessado com organização criminosa tornam inócuas medidas alternativas como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou proibição de contato. O histórico do custodiado demonstra que apenas a prisão preventiva é apta a conter a reiteração criminosa e a resguardar a paz social.

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e autorizada a medida pelo art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, por ser indispensável à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em desfavor de BRUNO HENRIQUE XAVIER, devendo a autoridade policial ser devidamente comunicada para o imediato cumprimento.

In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta da conduta
, os
antecedentes criminais específicos
do paciente, o fato de estar em gozo de liberdade condicional quando da prática do novo delito e seu envolvimento com a organização criminosa denominada
"Comando Vermelho"
.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que
“
ostenta antecedentes criminais específicos, com passagens anteriores pelo mesmo delito, e, não obstante estar em gozo de liberdade condicional, reincidiu no tráfico de drogas, evidenciando total desrespeito às condições impostas pelo Juízo e comportamento voltado à reiteração criminosa...”

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A reiteração delitiva específica, caracterizada pela prática de novo crime de tráfico de drogas enquanto o paciente estava em gozo de liberdade condicional, evidencia seu desprezo pelas normas legais e pelas condições impostas pelo Poder Judiciário, justificando a necessidade da segregação cautelar para evitar a prática de novos delitos.

Ademais, o envolvimento do paciente com organização criminosa de notória periculosidade constitui fundamento concreto que reforça a necessidade da prisão preventiva, pois demonstra sua inserção em contexto de criminalidade organizada, com potencial para comprometer a paz social.

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Logo não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A respeito do princípio da homogeneidade, não há certeza de que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 será aplicada, caso sobrevenha condenação criminal pelo suposto delito praticado pelo paciente, pois há diversos requisitos a serem preenchidos e analisados pelo Magistrado. Logo, não se mostra possível, neste momento, revogar a prisão preventiva sob o fundamento deste princípio.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido em sede de liminar.

Por fim, presente o requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública -, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes, tornando inviável a aplicação delas no caso concreto.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ainda, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

No caso em análise, considerando a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva específica, o descumprimento das condições da liberdade condicional e o envolvimento do paciente com organização criminosa, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública.

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão sem sede de liminar.

Por todo

o exposto, em consonância com a parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor
Bruno Henrique Xavier
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025